Tribunal: TJMT
Processo: 1054912-75.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054912-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (RECORRENTE), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1054912-75.2022.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA

Recorrido(s):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/05/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGENS AÉREAS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO CONTRATADO – MALHA AÉREA – ATRASO DE CERCA DE 08 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alteração unilateral do itinerário contratado, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Dano moral existente na medida em que a alteração acarretou em atraso de cerca de 08 horas até a chegada ao destino final, além da própria extensão do tempo, com a inclusão de conexão em itinerário que previa voo direto e ainda emprego de viagem pela via terrestre.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada improcedente a ação.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a falha na prestação dos serviços.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte Recorrente que adquiriu passagens aérea da Recorrida para o trecho de Cuiabá/MT à Ribeirão Preto/SP, em voo direto, com previsão de chegada ao seu destino final às 05h35min do dia 21/05/2022.

Afirma ainda que, referido voo foi cancelado, sendo a mesma recolocada em itinerário mais longo, com a inserção de uma conexão em Campinas/SP. Como se não bastasse, ainda afirma que o voo inerente ao segundo trecho também foi cancelado, obrigando o consumidor a seguir viagem pela via terrestre, através de ônibus fretado pela companhia aérea, o que acarretou em atraso de mais de 08 horas até a chegada ao destino final.

Saliento, a comprovação do cancelamento do voo inerente ao segundo trecho restou devidamente comprovado por meio de foto registrada pelo Recorrente do painel de informações do aeroporto de Viracopos, de onde acusa o cancelamento do voo em que fora recolocado.

Ademais, a companhia aérea não traz nada a refutar referida prova e versão da parte autora, limitando-se, em sua defesa, a alegar que houve a necessidade de readequação da malha aérea, isto em relação ao itinerário original.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de readequação da malha aérea não é hipótese de excludente de responsabilidade.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), posto que ocorreu um atraso para chegar ao destino de 08h (oito horas), de onde para o voo direto o consumidor se deparou com itinerário com conexão, sendo surpreendido com novo cancelamento inerente ao segundo trecho, o que o forçou a seguir viagem pela via terrestre.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023